Tribunal: TJSP
Processo: 1000240-10.2019.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material – Pretensão à rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Recurso manifestamente protelatório - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.